Tribunal: TJDFT
Processo: 0720668-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720668-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO TULIO COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO TULIO COELHO DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva n. 0718735-31.2024.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Petrolina/PE. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de sua família. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de maio de 2024 às 14:29:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora